Tribunal: STF
Processo: HC 266166
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.034.239/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    RESUMO DOS FATOS CRIMINOSOS A SEREM DESCRITOS 



    [...] através de ligações e mensagens telefônicas em mídias e redes sociais, dentre eles “WhatsApp”, como no grupo criado de nome “Excelência”, e outras formas de intercomunicação, os denunciados partilhavam entre si informações sobre drogas variadas, preços de entorpecentes e suas qualidades, calendários de festas e locais dos “Day Afters”, além do tráfico propriamente dito realizado em suas localidades com terceiros, cada qual atuando de com certa interdependência, em cooperação mútua quando necessária, tudo voltado à narcotraficância. 



    I – DOS FATOS PROPRIAMENTE DITOS



    [...] 



    Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Rina Girardi Gênova quando avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta Yamaha YBR-125, placa DTO-6362-Cosmorama-SP, com os faróis apagados. Os militares emitiram sinal de parada que LINDOMAR desrespeitou, porém abordado mais à frente, na rua Eurípedes José Ferreira. 



    Submetido à revista, os policiais localizaram um cigarro de “maconha” acondicionado num maço de cigarro no bolso da calça de LINDOMAR, além da quantia de R$ 52,00 na sua carteira e um aparelho celular Samsung que foi submetido à perícia e demonstrou o tráfico de drogas praticado por ele, conforme relatório de investigação fls. 18-27.



    Indagado pelos policiais se havia mais entorpecentes em sua casa, LINDOMAR respondeu afirmativamente e autorizou a entrada na sua residência. No local e em sede de buscas, os militares localizaram um pedaço de tablete de “maconha” sobre a cômoda do quarto do denunciado e outras três porções menores de “maconha” no interior da gaveta, que apresentaram peso líquido total de 57,32 gramas, bem como a quantia de R$ 250,00. Sobre a cama do denunciado havia uma pochete com dois saquinhos plásticos transparentes com fragmentos de pó branco, que o denunciado denominou de MD e um comprimido de “ecstasy”, sendo que em ambos foi constatada a presença substância 3,4- Metilenodioxianfetamina. 



    Evidenciou-se, por conseguinte, que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico de drogas pela forma, quantidade, além do relatório de investigação de fls. 19-20, no qual constatou-se que em conversa com Diego, LINDOMAR comenta sobre droga que a “Molecada tá tudo querendo” (sic), indicando o desejo de sua clientela universitária, negociando, ainda, a venda de 20 (vinte) comprimidos sintéticos (última imagem extraída do WhatsApp a fl. 19). 



    O relatório do próprio celular apreendido com LINDOMAR, acostado a fls. 23-27, evidencia que ele procura droga para adquirir para “alimentar” o seu comércio ilícito e apreensão da quantia em dinheiro, indicando produto do tráfico de drogas. 



    Após a apreensão de drogas com LINDOMAR, as investigações policiais avançaram no sentido de que ele seria um dos fornecedores de drogas para estudantes universitários no município de Fernandópolis, vez que, segundo informações, o nome dele já havia sido mencionado em outras investigações envolvendo jovens e drogas sintéticas. 



    Com o avanço das investigações promovidas pela D. Autoridade Policial titular da DISE local, mediante interceptações telefônicas deferidas judicialmente nos autos n° 0003758-41.2019.8.26.0189, logrou-se identificar grupos de associações destinadas à prática do tráfico de drogas em festas e círculos universitários, cominando a “Operação Campus”.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de uso para consumo próprio; reconhecer a minorante atinente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) em sua fração máxima (2/3), já que o paciente preenche os requisitos exigidos, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ainda, seja abrandado o regime inicial de cumprimento de pena”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente